Tribunal: TJSP
Processo: 0003298-54.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003298-54.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MULLER DE
FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003298-54.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 11.028 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 3 2 9 8 - 5 4 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 2 2 3
A p e l a n t e : M u l l e r d e F r e i t a s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : G u a r u j á
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
D e n i s e
G o m e s
B e z e r r a M o t a
VOTO no 11.028
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de
agentes.
Absolvição.
Impossibilidade.
Réu
reconhecido pela vítima e preso em flagrante com a
coisa furtada. Condenação mantida. Penas e regime
dosados sem excessos. Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 209/215, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu MULLER DE FREITAS
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP, às penas de 2 anos
de reclusão, sob o regime aberto, e 10 dias-multa, no piso unitário,
permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do
art. 44, § 2o, do CP, por prestação de serviços à comunidade e 10 dias-
multa, no piso.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pleiteia, em resumo, sua absolvição por
insuficiência probatória ou pela incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, bate-se pelo reconhecimento da tentativa e da figura do
furto privilegiado (fls. 245/252).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003298-54.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 11.028 3/6 V
Após as contrarrazões (fls. 255/269), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
283/286).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Segundo a denúncia, em 03 de maio de 2016, por volta de
0h10min, em Guarujá/SP, a vítima R.M.R.R.L.Q. deixou sua bicicleta,
avaliada em R$ 400,00, estacionada na via pública, e entrou em uma
farmácia “Droga Raia”. Da situação aproveitaram-se o apelante MULLER
DE FREITAS e sua comparsa Josiane Pereira Gomes Sousa (em relação à
qual ocorreu a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP - fls.
162), os quais se apoderaram da bicicleta e evadiram-se do local.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, o conjunto
probatório prestigia a manutenção da condenação do réu por furto
qualificado.
Nas investigações, MULLER negou a imputação, alegando
que comprou uma bicicleta por R$ 25,00, sem ter conhecimento de que se
tratava de bem furtado (fls. 08). Em Juízo, tornou-se revel.
A negativa não convence.
A vítima R., ouvida somente nas investigações, confirmou a
ocorrência do furto nos termos da denúncia, e reconheceu o réu MULLER e
sua comparsa Josiane, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores da
subtração. Explicou que, como os presenciou fugindo com sua bicicleta,
teve condições de reconhecê-los (fls. 07).
Os policiais militares Bruno Arantes Leitão e Mário Rodrigues
Alves detalharam em Juízo as circunstâncias em que, após serem
informados da ocorrência do furto e das características dos agentes,
durante patrulhamento conseguiram localizar e deter o réu MULLER e a
comparsa, em flagrante, recuperando em poder deles a bicicleta
subtraída (fls. 190 e DVD que acompanha os autos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003298-54.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 11.028 4/6 V
Os relatos da vítima e dos policiais militares merecem
valorização, pois não possuem divergências significativas, além do que
inexistem indicativos concretos de que tais pessoas falsearam a verdade
para incriminação de um inocente. Somados esses elementos, fica afastada
a negativa do réu.
Na esteira de abalizada Jurisprudência, o fato da res furtiva
estar em poder do réu é dotado de força probatória suficiente a indicar o
decreto condenatório como medida adequada à espécie.
A respeito do tema: “Em tema de delito patrimonial, a apreensão
da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia
e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório”
(TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, pois o
acusado conseguiu apoderar-se da bicicleta e empreender fuga,
despistando a vítima e obtendo, por conseguinte, a posse ainda que
provisória da res, o que basta à consumação do furto.
A propósito, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou a compreensão sobre o tema, decidindo que a
consumação do furto dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.
Confira-se: “Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Não é possível se aplicar o princípio da insignificância,
posto que o denominado “furto de bagatela” seria aquele juridicamente
irrelevante, possível de ser reconhecida uma causa supra legal de exclusão
da tipicidade.
Quando o Código Penal editou o Título “Dos Crimes contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003298-54.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 11.028 5/6 V
Patrimônio”, não estabeleceu qualquer distinção no sentido de que coisas
de pequeno ou inexpressivo valor pudessem ser livremente subtraídas.
Tanto isto é correto que a Jurisprudência somente aceita a aplicação
daquele princípio em casos e situações bastante restritas e o próprio Código
Penal já resolve a questão consignando, expressamente, que em caso de
pequeno valor existe a possibilidade de aplicação do parágrafo 2o do art.
155 do CP, desde que preenchidos seus requisitos (TACrSP, Julgados
74/226).
Confira-se aqui a posição da Jurisprudência:
“A parvidade do valor da res furtiva não é, na legislação em vigor,
causa de justificação ou exculpadora necessária do furto, sendo assinalativa,
preferencialmente, de uma das condições do furto privilegiado, com preservação, em
regra, da nota de antijuridicidade e de imputabilidade” (RJD 24/162).
“O princípio da insignificância é método auxiliar de interpretação,
versando sobre a atipicidade do fato. Só é possível identificar a insignificância
social do fato quando a conduta e o dano consequente forem bagatelares.
Consideração necessária do desvalor da conduta e do resultado. Nos delitos
patrimoniais, a consideração isolada do valor da res é insuficiente para concluir
pela insignificância” (RT 723/674).
À guisa de ilustração, apenas, veja-se que o princípio da
insignificância poderia, em tese, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, ser reconhecido na forma da doutrina a seguir: “Princípio da
insignificância: É um instrumento de interpretação restritiva, por intermédio do
qual se alcança “a proposição político-criminal da necessidade de
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de
forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal” (Carlos Vico
Mañas, O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito
Penal, Saraiva, 1994, p. 58; nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de
Derecho Penal - Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1977, p. 405). Fundamenta-
se nos princípios da intervenção mínima do direito penal e da proporcionalidade da
pena em relação à gravidade do rime. Ex.: a pessoa que furta uma fivela de plástico
de uma loja de departamentos” (g.n.)” (in “Código Penal Comentado”, Celso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003298-54.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 11.028 6/6 V
Delmanto e outros, 5a edição, 2000, Edição Renovar, p. 19).
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
MULLER foi tratado, na r. sentença, como primário e
possuidor de bons antecedentes, a partir da documentação de fls. 55/57,
65/66 e 69, razão pela qual a pena foi dosada na forma mais favorável
possível.
No entanto, a certidão de fls. 69, referente a outro furto
cometido em 25/11/2011, encontra-se desatualizada. Embora tenha sido
expedida no dia 07/06/2016, consta do sistema SAJ que a condenação nela
retratada transitou em julgado em 21/01/2016 para a defesa (autos no
0018969-93.2011.8.26.0223). Como o crime dos presentes autos foi
cometido após esse trânsito em julgado, o réu MULLER, na realidade, é
reincidente específico.
Caracterizada
a
reincidência
específica,
incabível
o
reconhecimento do privilégio do art. 155, § 2o, do CP, ausente o requisito da
primariedade do réu.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator